Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738392-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA DECISÃO As impetrantes peticionam no Id. 31252183 a reconsideração desta Relatora quanto à decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos deste Mandado de Segurança, buscando demonstrar que, diversamente do quanto esposado na decisão de Id. 31164595, seria o caso de acolher a medida. Na oportunidade, reiteram as supostas ilegalidades praticadas pelo Juízo singular. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pelas peticionantes não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela parte para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. O que não se admite, mormente porque contrária aos princípios e diretrizes norteadores do vigente panorama processual, é a utilização indevida de sucedâneos recursais que, por vias transversas, procuram imprimir o mesmo efeito de um recurso, sem, contudo, obedecer aos requisitos deste. De outro lado, na decisão de Id. 31164595, indeferi a liminar por considerar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, que não estavam presentes os requisitos processuais, em especial porque o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, além de a matéria deduzida não escapar à necessária dilação probatória. Se as impetrantes discordam da compreensão desta magistrada, devem buscar a reforma do entendimento pela via processualmente adequada, e não se valerem de expediente processuais equivocados, como é o caso deste pedido de reconsideração. Logo, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de Id. 31164595. Cumpram-se as determinações anteriores. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora